Tribunal: TJMT
Processo: 1017277-91.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017277-91.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AMARILDO DOS SANTOS DE ARRUDA - CPF: 523.127.201-91 (RECORRENTE), SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (ADVOGADO), ANDREI DUARTE DESUITE ALVES - CPF: 853.853.601-04 (RECORRENTE), EDELSON SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 688.331.211-00 (RECORRENTE), PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1017277-91.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Amarildo Dos Santos De Arruda

Andrei Duarte Desuite Alves

Edelson Sebastiao Da Silva

Recorrido(s):

Município de Várzea Grande

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de maio de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. GUARDA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE AUXÍLIO FARDAMENTO. ESTATUTO DA GUARDA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE.

LEI COMPLEMENTAR N. 4.167/2016. FORNECIMENTO GRATUITO DO FARDAMENTO COMPROVADO PELO MUNICÍPIO.

AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE UTILIZOU DE RECURSOS PRÓPRIOS PARA A AQUISIÇÃO DO FARDAMENTO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO POSTULADO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Ante ao teor do Ofício de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

2. Trata-se de ação de cobrança de auxílio fardamento proposta pelos Reclamante, ora Recorrente, em face do Município de Várzea Grande-MT, onde visam receber indenização a título de auxílio fardamento, no valor de 50% (cinquenta por cento) do subsídio do Guarda Municipal, Classe Inicial, Nível I, por ocasião de promoção, anexando aos autos cópia das portarias respectivas.

3. O Novo Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande/MT - Lei Complementar n. 4.167/2016, entrou em vigor em 01 de janeiro de 2017, consoante disposto em seu art. 99. Em seu art. 74, dispõe que:

Art. 74. Os Guardas Municipais farão jus ao fardamento para o desempenho de suas funções regulamentares e efetivo serviço.

§1º O fardamento é a denominação que se dá ao uniforme e demais acessórios necessários ao exercício do cargo e função.

§2º Os integrantes da Guarda Municipal farão jus ao uniforme de instrução novo e completo anualmente, conforme necessidade ou quando danificado em razão do serviço e por ocasião de sua promoção.

§3º Os integrantes da Guarda Municipal farão jus ao uniforme de passeio e completo a cada dois anos, conforme necessidade ou quando danificado em razão do serviço e por ocasião de sua promoção.

§4º Os Guardas municipais no efetivo serviço farão jus à indenização de uniforme, no valor de 50% do subsídio do Guarda Municipal Classe Inicial Nível I,
caso a prefeitura municipal não forneça no período de 01 (um) ano.

§5º Os Guardas Municipais não poderão deixar de trabalhar por falta de fardamento, sob pena de responder por falta ou abandono de serviço, devendo estar direcionado a atividade compatível com sua situação.

4. Em que pese o Reclamante alegar que não recebeu os uniformes de instrução e passeio novos e completos ou o respectivo pagamento a título indenizatório, por ocasião da promoção a Guarda Municipal Classe Especial – Nível 1, pela Portaria n. 1.055 de 1º de outubro de 2019, da análise dos documentos juntados em defesa, entre eles as fichas de materiais recebidos pela Recorrente, restou comprovado que houve a entrega/recebimento dos uniformes dentro do período previsto no §4º do artigo 74 da Lei Complementar n. 4.167/2016.

5. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil em vigor. No presente caso, a parte Recorrente não comprovou que despendeu qualquer valor com a aquisição do fardamento, deste modo, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

6. Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“
Como se vê, o mencionado dispositivo garante ao servidor um novo uniforme quando houver necessidade, quando este for danificado em razão do serviço e por ocasião de sua promoção, assegurando uma ajuda de custo equivalente a 50% do subsídio do Guarda Municipal, Classe Inicial, Nível I, a título de indenização por aquisição de uniforme, CASO a prefeitura municipal não forneça o uniforme pelo período de um ano. Contudo, no caso dos autos, verifica-se pela “Ficha de materiais recebidos”, anexadas nos Id’s. 61998429, 6199842 e 61998438, que os requerentes receberam uniforme no ano de suas promoções. Assim, tendo em vista que todas as ações da Administração Pública são vinculadas ao que prevê a legislação, e considerando que esta prevê uma única hipótese capaz de gerar o direito subjetivo do servidor guarda municipal à indenização pela ausência de entrega do uniforme, qual seja, a de que a prefeitura municipal não forneça uniforme no período de 01 (um) ano, e não sendo esta a hipótese dos autos, não há que se falar em obrigação de indenizar.
”.

7. A sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2022